Tribunal: TJMT
Processo: 1012125-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012125-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Estado Mato Grosso (AGRAVANTE), TRIBUS DIESEL TRANSPORTADOR REVEND RETALHISTA LTDA - EP - CNPJ: 01.712.724/0003-92 (AGRAVADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (PROCURADOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLOVIS DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 460.733.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDI MOREIRA DA SILVA - CPF: 374.269.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DA CRUZ - CPF: 269.111.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIJHSSON MOREIRA PIRES - CPF: 774.506.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REQUERIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL - OBTENÇÃO DA DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - POSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de ação de Execução que vise satisfazer a relação creditícia existente entre a Fazenda Pública (Autora) e o Contribuinte (Réu), cabe ao Magistrado viabilizar a cobrança, através de todos os meios disponíveis, de modo a tornar mais célere e menos gravoso o feito executivo.

2. O princípio da cooperação processual encontra-se consagrado no art. 6o do CPC, ao dispor que
“
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”
.

2. Agravo de Instrumento provido. Decisão desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que se vê em id. 132487170 - p. 105/106, proferida pelo Dr. Carlos Augusto Ferrari, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da Execução Fiscal n.o 0006701-36.2010.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
TRIBUS DIESEL TRANSPORTADORA REVEND RETALHISTA LTDA - EP
, pela qual foi indeferido o pedido formulado pelo ora Agravante, de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, com base no disposto no art. 476 da CNGC, no sentido de que tais requisições de informações para obtenção de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las.

Nas razões recursais (id

132487164), o Agravante assevera que, a decisão combatida contraria a legislação federal vigente, uma vez que deve ser observada a cooperação entre todos os atores do processo.

Aduz que embora já tenha realizado busca via Sistemas de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), o Juiz singular indeferiu o pedido de expedição de Ofício à Delegacia da Receita Federal para que seja disponibilizada Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI do Executado, conquanto a medida pleiteada “
visa encontrar bens para satisfação de forma rápida e efetiva, logo, o indeferimento é contrário ao princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 139, II, do Código de Processo Civil
”.

Por tal motivo, pugna pela reforma da decisão, com o deferimento do pedido.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão lançada no id. 139542698.

Apesar de regularmente intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (id. 160371177).

Recurso dispensado do preparo (id. 132511698) e tempestivo, eis que, embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao PJe de 1o Grau, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro de ciência da decisão agravada em 09/06/2022, com prazo para manifestação até 28/06/2022, sendo que a interposição recursal se deu em 22/06/2022.

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, como previsto no parágrafo único do art. 178 do CPC.

Conclusos por redistribuição (id. 174882683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória de id. 132487170 - p. 105/106, pela qual foi indeferido o pedido do ora Agravante, de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para que seja disponibilizada Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI do Executado.

De início, constato que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, dele conheço.

Compulsando os autos de origem, tem-se que se trata de Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 138.756,83 (cento e trinta e oito mil setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), decorrente da falta de exibição de documentos fiscais, relativo ao ano de 2005, em que a inicial foi protocolada em 16/09/2010 (id. 132487170 - p. 08).

Posteriormente, foram realizadas tentativas de citação da parte devedora, e, mediante várias diligências, constatou-se que seu paradeiro não é certo; logo, procedeu-se à citação editalícia (id. 132487170 - p. 62).

Ato contínuo, a Fazenda Pública Estadual requereu o envio de ofício à Receita Federal do Brasil, visando a obtenção das cópias das Declarações de Operações Imobiliárias realizadas pela parte executada (id. 132487170 - p. 103/104, porém, tal súplica restou indeferida pelo juízo
a quo
, tendo por sustentáculo o fato de não restar demonstrado pelo Agravante o esgotamento dos meios possíveis para a obtenção das informações pleiteadas (id. 132487170 - p. 106/107).

Interposto o presente Agravo de Instrumento, o pedido de liminar (efeito ativo) foi indeferido pela Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago (id. 139542698), cuja conclusão, a meu juízo, não deve prevalecer quando do pronunciamento final pelo colegiado.

Explico.

Em princípio, importa salientar que a matéria posta sob análise não demanda excessiva complexidade, pois possui entendimento reiterado nos Tribunais Pátrios.

Como pode ser observado, o imbróglio se volta à hipótese da realização de deferimento, ou não, pelo magistrado, de pesquisa para a obtenção das cópias de Declarações de Operações Imobiliárias em nome do Executado, mediante envio de ofício à Receita Federal.

Entendo que a resolução se dá pelo que é disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil, que retrata o princípio da cooperação e de onde se extrai o seguinte:

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

O entendimento hodierno é no sentido de que o processo se desenvolve mediante a atividade cooperativa triangular, ou seja, o procedimento é realizado com a participação de três sujeitos: o Juiz, o Autor e o Réu.

Compreende-se, portanto, que essa tríade deve angariar esforços a fim de que o imbróglio seja solucionado de maneira célere e eficaz e que, no caso dos autos, este se resume a satisfazer a relação creditícia existente entre a Fazenda Pública (Autor) e o Contribuinte (Réu), cabendo ao Magistrado, então, viabilizar a cobrança ensejada, tornando-a mais célere e menos gravosa.

No que concerne à possibilidade de requerimento de diligências para a satisfação do crédito tributário, tendo por base a obediência ao princípio da cooperação processual, vejamos o que é assentado pelos demais Tribunais da República:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
- BUSCA DO CPF DA EXECUTADA -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL
E AO TRE/MG -
POSSIBILIDADE
–
PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO
E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.
1.
Em atenção aos Princípios da Cooperação e Primazia do Julgamento de Mérito, caso o autor não disponha de informações relativas à correta identificação e qualificação do réu poderá requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção
. 2. Nesses moldes, cabível a expedição de ofício à Receita Federal e ao TER/MG para a consecução do CPF da executada, a fim de assegurar a efetiva prestação jurisdicional. 3. Recurso provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0056.17.013065-4/001, Relator: Des.
Raimundo Messias Júnior
, 2a Câmara Cível, julgamento em 10/12/2019, publicação da súmula em 12/12/2019) (g.n.)

Nada obstante, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recursos repetitivos é pela
desnecessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais

para a utilização dos sistemas informatizados ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes. Vejamos:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (artigos 4o, 6o e 139, IV do Código de Processo Civil), mediante a utilização dos sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes, em sede de execução fiscal.
(...)”. (STJ, REsp 1820838/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro
Francisco Falcão
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de setembro de 2019) (g.n.)

Dessa forma, nota-se, sem muito esforço, que há ampla e expressa previsão legal de modo a amparar a súplica realizada pelo Agravante.

À vista disso, tendo em conta que a decisão agravada não se coaduna com o consagrado princípio da cooperação processual, bem como com a moderna jurisprudência, sua reforma é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para deferir o pedido de buscas de bens a obter a Declaração sobre Operações Imobiliárias, a ser efetivada em Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023